Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR REFERENTE AO PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ela interposto.

2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.

3. A autora não demonstrou nos autos a alegada hipossuficiência. 3.1. A regularidade da situação no Cadastro de Pessoas Físicas, a ausência de declarações de imposto de renda na base de dados da Receita Federal e a certidão negativa de propriedade de veículos não são suficientes para demonstrar a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Soma-se a isso a omissão, presumivelmente deliberada, a respeito de páginas da CTPS, anteriores às páginas em branco cujas fotocópias foram apresentadas, também destinadas à anotação de contratos de trabalho. 3.3. A agravante também não se manifestou ao longo do prazo concedido por este Relator para recolhimento do preparo recursal ou para a complementação dos dados probatórios a respeito da alegada hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.